Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA DÉCIMA SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO, CONTINÊNCIA OU CAUSA JURÍDICA PARA REUNIÃO DAS AÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 16a Vara Cível de Brasília e da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de ação de obrigação de fazer que versa sobre pedido de retirada de conteúdo publicado em redes sociais.

2. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir (art. 55 do CPC/2015). Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais (art. 56 do CPC/2015). Serão ainda reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente (art. 55, § 3o do CPC/2015).

3. Não configurada hipótese de conexão, continência ou causa jurídica para determinar a reunião das ações que foram ajuizadas por autores diferentes para discutir relações jurídicas particularmente individuais, ainda que o vídeo publicado nas redes sociais lhes seja comum, nenhum risco de de decisões conflitantes. Ademais, a ação indicada pelo Juízo suscitado já foi sentenciada (declarada extinta por desistência), reforçando a impossibilidade de reunião (art. 55, § 1o do CPC/2015). Por essa razão, consoante anotado pelo Juízo suscitante, o caso não tem o condão de atrair as regras de modificação da competência por prevenção, e, consequentemente, determinar a reunião dos feitos.

4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo da 16a Vara Cível de Brasília).